Tribunal: STF
Processo: RE 201768
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: I. Recurso: renúncia tácita inexistente, se a
concessão pelos recorrentes do direito questionado na demanda não
satisfaz à pretensão de eficácia retroativa, reconhecida pela
decisão recorrida.
II. Proventos de aposentadoria: paridade com a remuneração
da ativa (CF, art. 40, § 4º): caso singular em que, à base de
legislação ordinária pré-constitucional, se entendeu que, antes da
Constituição, os recorridos - ex-funcionários autárquicos da Caixa
Econômica - embora aposentados, após sua conversão em empresa
pública, como "celetistas", tinham direito a proventos de
inatividade regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos:
pressuposto infraconstitucional da decisão recorrida, à impugnação
da qual não basta o apelo ao art. 40, § 4º, da Constituição: RE não
conhecido, conforme a doutrina subjacente à Súmula 283.